Tribunal: CARF
Processo: 19515.002462/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002462/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.493 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
AVIGNON COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE PREPARAR FOLHA
DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS OU CREDITADAS A
TODOS OS SEGURADOS A SEU SERVIÇO.
Deixar a empresa de. preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas
ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pelo INSS, constitui infração à legislação previdenciária.
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002462/2008-55
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.493 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002462/2008-55

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da DRJ que julgou
o lançamento procedente em parte.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Trata-se de Auto de Infração (AI) n.° 37.174.128-9, de 20/06/2008, lavrado pela
fiscalização, contra a empresa em epígrafe, por infração ao disposto no artigo 32, inciso
I da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, e no artigo 225, inciso I e parágrafo 9o do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de
06/05/1999, tendo em vista que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 14,
ela deixou de preparar as folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço de acordo com os padrões estabelecidos pelo INSS.
A empresa apresentou, para o exercício de 2004, as folhas de pagamento nas
quais a base de cálculo das contribuições previdenciárias é de R$ 201.208,63; enquanto
que a empresa declarou na DIPJ/2005 o montante de R$ 1.074.189,00 em gastos
remuneratórios com empregados, conforme demonstrativo elaborado pela fiscalização
às fls. 16. Mesmo sendo intimada, a impugnante não apresentou o Demonstrativo do
Cálculo dos valores lançados Linha 27 da Ficha 04A e na Linha 02 da Ficha 05A da
Declaração de Informações Econômk Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ do ano
calendário 2004 para possível elucidação do fato, assim, a folha de pagamento
apresentada não reflete os gastos remuneratórios declarados na DIPJ/2005.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, por sua vez, informa que a multa aplicada
para esta infração foi de R$ 2.509,78 (dois mil, quinhentos e nove reais e setenta e oito
centavos), de acordo com o artigo 283, inciso I, alínea “a” e art. 373do RPS aprovado
pelo Decreto n.° 3.048/99, na gradação estabelecida pelo artigo 292, inciso IV deste
mesmo diploma legal, sendo que esta foi atualizada, como disposto no art. 102 da Lei
n.° 8.212/91, através da Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11 de março de
2008, publicada no D.O.U., de 12/03/2008, pois a empresa incorreu em reincidência
genérica, tendo em vista que:
Consta no Sistema Informatizado da Previdência Social o AI n.° 35.468,828-6, de
28/02/2005, lavrado em ação fiscal anterior, por infração ao art. 33, §§ 2o e 3o da Lei
8.212/91, combinado com os arts. 232 e 233, § único, do RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3048/99, com decisão administrativa definitiva em 12/07/2005. Não ocorreram
outras circunstâncias agravantes.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, conforme despacho de fls.43, a Autuada impugnou o lançamento
através da defesa de fls. 26/30, juntando procuração e cópias de contrato social e
relatórios fiscais, às fls.31/41, alegando em síntese:
DA NULIDADE DA IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO
De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação de Multa, item "1", a impugnante foi
autuada sob idêntica fundamentação e enquadramento legal, em 28/02/2005, Debcad n°
35.468.828-6. O procedimento que culminou na lavratura do mencionado Auto,
abrangia o mesmo período que ora se impugna, sendo certo que houve, na ocasião, a
verificação de todos os itens repetidos no presente. E certo que a manutenção deste
Auto que ora se impugna caracteriza “bis in idenf”. Transcreve julgados sobre bis in
idem.
Ressalta que trata-se de idêntica infração, tendo por objetos os mesmos fatos e períodos,
tomando-se claro a repetição da pena, motivo pelo qual deve ser cancelado o presente
Auto.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.493 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002462/2008-55

DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS
Ressalta que todos os documentos necessários a verificação da exatidão dos valores
devidos à Previdência Social foram apresentados à fiscalização - folhas de pagamento,
recibos de pagamento, GFIP, fato que esses valores demonstram a exatidão a exação
devida, sendo facilmente constatável o erro contido nos valores constantes da DIPJ.
Acresce ainda, que a DIPJ/2005 encontrava-se arquivada em local que, sem que se
pudesse evitar, foi inundado por forte chuva ocorrida no mês de fevereiro do corrente
ano, sendo que nesta ocasião boa parte dos arquivos da Impugnante, dentre os quais os
relativos ao período objeto de fiscalização perdeu-se pela deterioração, tomando-se
imprestáveis para qualquer fim. A impugnante vem se esforçando para recompô-los,
sendo certo que a não apresentação desses documentos não decorreram de simples
negativa da autuada, mas sim de motivo de força maior. Portanto, não pode prosperar
sanção imposta por fato que a emprçsa não deu causa, sequer concorreu de alguma
forma.
Diante do exposto, requer que a impugnação seja recebida e totalmente acolhida
determinando-se o cancelamento do presente Auto.
Por fim, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
notadamente diligências, perícias, juntada de documentos, oitiva de testemunhas e todas
as demais, úteis ou necessárias ao esclarecimento dos fatos.
É o relatório.

A DRJ julgou o lançamento procedente em parte nos termos da seguinte ementa:

PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
PEDIDO
DE
D1LIGÊNCIA/PERÍCIA.INDEFERIMENTO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é
juntamente com a impugnação.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências e ou perícia, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE PREPARAR FOLHA
DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS OU CREDITADAS A
TODOS OS SEGURADOS A SEU SERVIÇO.
Deixar a empresa de. preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas
ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pelo INSS, constitui infração à legislação previdenciária.
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Intimado da referida decisão em 10/09/2009, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário em 13/10/2009, reiterando as razões apresentadas na peça impugnatória.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.493 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002462/2008-55

É o relatório.

Voto
▪ Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
• Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Aplicação do art. 57, § 3o do Regimento Interno do CARF

Em razão de as alegações do recurso coincidirem com as manifestações já aduzidas
por ocasião do protocolo da impugnação e por este Relator estar de acordo com os fundamentos
insertos no acórdão recorrido, adoto-o como minha razão de decidir, com base no art. 57, 3o do
Regimento Interno do CARF, o que faço nos termos da transcrição abaixo:

Tendo sido a impugnação apresentada com a observância do prazo estipulado no artigo
293, parágrafo 1o do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
n.° 3.048, de 06/05/1999, dela tomo conhecimento.
Em que pesem as alegações apresentadas pela empresa, estas não têm o condão de elidir
o presente procedimento fiscal, como será demonstrado a seguir.
Ressalte-se, no caso, que, nos termos do-'artigo 17 do Decreto n.° 70.235, de
06/03/1972, na redação dada pela Lei n.° 9.532, de 10/12/1997, é considerada como não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Cabe observar, no caso, que a empresa incorreu em infração ao artigo 32, inciso I da Lei
n.° 8.212, de 24/07/1991, e ao artigo 225, inciso I e parágrafo 9o do RPS, aprovado pelo
Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, a seguir transcritos, pois ela deixou de preparar as
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço de acordo com os padrões estabelecidos pelo INSS. Conforme relatório fiscal da
infração, para o exercício de 2004, a autuada apresentou as folhas de pagamento não
contendo todos os gastos remuneratórios com os segurados empregados na base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão competente da Seguridade Social;
(...)
RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.493 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002462/2008-55

I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a
todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma
via da respectiva folha e recibos de pagamentos;
(...)
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada
mensalmente, de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente totalização,
deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço
prestado;
- agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto n°
3.265, de 1999)
- destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
- destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os
descontos legais; e
- indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado
empregado ou trabalhador avulso.
A fiscalização, ao constatar a ocorrência de infração a dispositivo da legislação
previdenciária, lavrou o presente Auto de Infração, cumprindo o que determina os
artigos 2o e 3o da Lei n° 11457 de 16/03/2007, D.O.U. 19/03/2007, bem como o artigo
293 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/99.
Cabe ressaltar que a infração cometida, conforme dispositivos legais acima transcritos,
foi a empresa ter deixado de “preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas
ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social", portanto, equivoca-se a
impugnante ao se defender da presente autuação alegando genericamente que os
documentos solicitados foram apresentados e que DIPJ/2005 não pode ser apresentada
por motivo de força maior, por se encontrar arquivada em local que foi inundado por
forte chuva, devendo o presente Auto ser cancelado, pois não é este o fato gerador da
presente autuação.
Ao lavrar o auto de infração, o auditor-fiscal fica inteiramente adstrito aos termos da lei,
sua liberdade de ação é mínima: verificada a ocorrência de ato ilícito, compete- lhe
necessariamente proceder à autuação, para que se cumpra a exigência fiscal ou para que
se lhe impugne no prazo devido, pois se trata de procedimento de natureza indeclinável
para o Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa
do lançamento que é vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142, § único do
Código Tributário Nacional.
De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, por ter a empresa
descumprido a referida obrigação acessória a multa aplicada nesta infração foi de R$
2.509,78 (dois mil, quinhentos e nove reais e setenta e oito centavos), de acordo com o
artigo 283, inciso I, alínea “a” e 373 do RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, na
gradação estabelecida pelo artigo 292, inciso IV deste mesmo diploma legal, sendo que
esta foi atualizada, como disposto no art. 102 da Lei n.° 8.212/91, através da Portaria
Interministerial 77 de 11/03/2008-DOU 12/03/2008, e que por ter a empresa incorrido
em reincidência genérica o valor mínimo de R$ 1.254,89 foi elevado em duas vezes.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.493 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002462/2008-55

Equivocadamente, a fiscalização considerou AI n.° 35.468.828-6. de 28/02/2005,
lavrado em ação fiscal anterior, por infração ao art, 33. §§ 2° e 3° da Lei 8.212/91.
combinado com os arts. 232 e 233, § único, do RPS. aprovado pelo Decreto n° 2
decisão administrativa definitiva em 12/07/2005, como reincidência genérica
estabelecida pelo artigo 292, inciso IV, do RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, no
cálculo da multa aplicada neste Auto.
O § único do art. 290 do RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99 determina que:
Parágrafo único.Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo
da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos
da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão
condenatória, da data do pasamento ou da data em que se configurou a revelia,
referentes à autuação anterior.
(Alterado pelo Decreto n" 6.032 - de l'/2/2Õ07 - DOU DE 2/2/2007)
No presente caso, a prática a nova infração ocorreu no período de 01/2004 a 12/2004,
sendo que o AI n.° 35.468.828-6, de 28/02/2005, considerado pela fiscalização como
reincidência genérica teve decisão administrativa definitiva em 12/07/2005, portanto, a
prática de nova infração ocorreu anteriormente a esta decisão, não caracterizando assim,
a reincidência genérica considerada pela fiscalização. ,
Quanto ao AI n.° 35.468.828-6, de 28/02/2005, conforme exposto no item acima, foi
lavrado por ter a autuada infringido o art: 33, §§,2° e 3o da Lei 8.212/91, portanto,
improcedem as alegações da impugnante de que o mesmo teria a mesma fundamentação
e período do presente Auto.
Quanto ao pedido para a produção de novas provas, cumpre esclarecer que, no processo
administrativo fiscal, regido pelo Decreto n.° 70.235, de 1972, só se admite prova
documental. Não há previsão de provas testemunhais.
Acrescenta-se que o momento oportuno para a juntada de provas em que se
fundamentam as alegações é quando da apresentação da impugnação (art. 15 do Dec.
n.° 70.235, de 1972). O § 4o e o § 5o do art. 16 do Dec. n.° 70.235, de 1972, instituídos
pelo art. 67 da Lei n.° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, estabelecem a preclusão da
juntada de prova documental após trazida a impugnação, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação por motivo de força maior; b) refira-
se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos. Sem a comprovação da ocorrência de uma dessas
condições, não há falar em juntada de novos documentos.
Da mesma forma, considera-se não formulado o pedido de diligência e perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Dec. n.° 70.235, de
1972, acrescido pelo art. l.° da Lei n.° 8.748, de 09 de dezembro de 1993 (§ Io do
mesmo art. 16). A impugnante não indica perito, não formula quesitos nem esclarece
que exames deseja realizar.
Cabe salientar que, não obstante o pedido de realização de diligência e perícia serem
indeferido, em razão da ausência dos motivos que a justifiquem, e tendo sido este
efetuado em desconformidade com o prescrito no inciso IV do artigo 16 do Decreto n°
70.235/72, o que se verifica é que não foram trazidas aos autos nenhuma razão
subsistente ou ao menos foi juntada documentação que a justificasse, ainda que tal
pedido tivesse sido feito nos parâmetros legais. O que se verifica nos autos é um pedido
de diligência e/ou perícia para produção regular de provas, onde bastaria à empresa
apresentar documentação que pudesse comprovar suas alegações, motivo pelo qual
entende esta autoridade julgadora ser a e/ou perícia desnecessária e protelatória.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.493 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002462/2008-55

Da Conclusão
Com base no exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares argüidas e no mérito
VOTO PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE DA AUTUAÇÃO, conforme quadro a
seguir.

Crédito original (R$)
Crédito exonerado (R$)
Crédito mantido (R$)
R$ 2.509,78.
RS 1.254,89
R$ 1.254,89

Nestes termos, a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital